Tribunal: TJDFT
Processo: 0016777-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016777-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, ADAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LILIANE CARVALHO DOMINGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal (ID 29081145), cuja ementa é a seguinte: FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO N. 1.051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇAO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO EXTINTO. 1 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.843.332/RS (Tema no 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2 – Verificando-se que o fato gerador do crédito é anterior à deflagração do procedimento de recuperação judicial, impõe-se, em obediência à orientação expressa pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, reconhecer que o crédito está sujeito ao referido procedimento, na forma do art. 49 e seguintes da Lei n. 11.101/2005. 3 – Como o plano de recuperação judicial já foi homologado e a recuperação judicial da Executada deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a providência que se impõe é a extinção do processo, ante a perda superveniente do interesse processual, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Preliminar de perda superveniente do interesse processual acolhida. Apelação Cível provida. Processo extinto. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, afirmando que a demanda deve prosseguir em relação aos fiadores, porquanto o plano de recuperação judicial atinge apenas a empresa recuperanda. Afirma que, desta forma, o acórdão recorrido deu interpretação diversa do que foi decidido no REsp 1.333,349/SP (Tema 1.051), colacionando tal julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014